Tribunal: TJDFT
Processo: 0724398-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724398-92.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO ANDRE GALLAS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por MARCELO ANDRE GALLAS em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS objetivando a declaração de inexigibilidade de dívidas inseridas em site de propostas de quitação de débitos em aberto. A decisão de ID 53544952 determinou a intimação do autor para regularizar a representação processual mediante juntada de novo substabelecimento. Intimada, a parte permaneceu inerte, conforme certidão de ID 53545211. O Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília extinguiu o processo sem resolução de mérito por meio da sentença de ID 53545212, nos seguintes termos: Trata-se de ação distribuída sob o rito COMUM ajuizada por MARCELO ANDRE GALLAS em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Na decisão de ID no 161736092 foi determinado à parte autora que, no prazo de 15 dias, regularizasse a representação processual. Contudo, esta se manteve inerte (certidão ID no 167958676). Consoante preceitua o o art. 76, § 1o, inciso I, do CPC, deve o Juiz, se o autor não cumprir a ordem de regularização, extinguir o feito, hipótese dos autos. Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Custas, se houver, pela parte autora. Tendo em vista o princípio da causalidade, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 §2o, do CPC, cuja cobrança fica suspensa pela gratuidade de justiça deferida (ID no 161736092). Sentença transitada em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na Distribuição. Publique-se. Intime-se. O autor interpôs Apelação no ID 53545214. Alega que foi devidamente apresentada procuração no feito com assinatura digital, com foto do autor e relatório verificador de conformidade do ICP-Brasil. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de que o feito tenha regular prosseguimento. Contrarrazões no ID 53545218 pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, o relator deve negar conhecimento ao recurso que não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Este é o texto legal: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) No caso em tela, o Juízo de origem determinou, na decisão de ID 53544952, a intimação da parte autora para regularizar sua representação processual mediante juntada de novo substabelecimento. Transcrevo: Intimem-se, inclusive a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual mediante a juntada de novo substabelecimento outorgado a Dra. Mariana Duarte Barbosa da Silva, OAB/SP 447.713, que assinou eletronicamente a inicial (ID 161608077 – Pág. 22); pois, enquanto o substabelecimento de ID 161608082 foi emitido em 17/03/2023, a procuração de ID 161614748 foi expedida em 01/06/2023 e assinada eletronicamente em 02/06/2023, portanto em datas posteriores àquela constante do substabelecimento em tema, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 76, § 1o, inciso I, do CPC. O processo foi extinto em razão do não atendimento da determinação de apresentação de novo substabelecimento, conforme a sentença acima transcrita. Contudo, em suas razões recursais, o apelante limita-se a alegar a regularidade da assinatura digital aposta pelo autor na procuração, não apresentando qualquer alegação quanto à validade do substabelecimento. Como se verifica, o recurso interposto não trata da questão que ocasionou a extinção do processo. Resta claro, assim, que não houve impugnação específica aos argumentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, sendo impossível conhecer do recurso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 932, III, CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DE FATO DISSOCIADAS DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito capazes de, em tese, conduzir à reforma do julgado, e o pedido de nova decisão. 3. In casu, o recorrente apresentou argumentos genéricos na apelação, reiterando todos os temas desenvolvidos na petição inicial e nas alegações finais, sem confrontar, especificamente, os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, nem relacionar os elementos de prova produzidos nos autos, os quais, indubitavelmente, revelam a improcedência da pretensão indenizatória, pois afasta o nexo de causalidade entre a prestação do serviço de saúde pelo ente público e os danos relatados. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1679646, 00334499820158070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que não conheceu do recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na sentença recorrida, em homenagem ao principio da dialeticidade. 2. Não é passível de conhecimento do agravo interno, cujas razões não encontram correspondência com os fundamentos esposados na decisão atacada, em evidente afronta ao art. 1.021, § 1o, do CPC. 3. Agravo Interno não conhecido. Decisão mantida. (Acórdão 1671101, 07019780920228070008, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. O recurso que apresenta razões dissociadas da fundamentação da decisão agravada, não impugnando diretamente os argumentos apresentados no decisum, deve ter o seguimento negado, de acordo com o disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, inexistindo cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1703942, 07387119520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, devolvam-se os autos à instância de origem. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2023 15:49:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador